Tribunal: TJMT
Processo: 1009556-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009556-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSINEIDA DE ARAUJO GUIMARAES - CPF: 453.682.361-15 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
–
ATRASO DE VOO - CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO -
QUANTUM
FIXADO – VALOR RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC,
respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or Gol Linhas Aéreas S.A.,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Terceira

Vara
Cível
da Comarca de

Várzea Grande
,
que
, em sede
de
Ação
de Indenização por Dano
Moral
,
julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na

inicial.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta, em
suas razões, qu
e a falha se deu
por questões da própria infraestrutura aeroportuária
e por condições meteorológicas adversas.

Aduz que não houve comprovação,
pel
a
Apelad
a
, da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto

a fim de julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum

indenizatório
.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
(
id.
2
18872202
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Gol Linhas Aéreas S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, em sede de Ação de Indenização por Dano Moral, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Rosineida
de
Araú
jo Guimarães

ajuizou a presente demanda em desfavor d
a Gol

Linhas Aéreas S.A.,
eis que
adquiriu passage
m
aérea
com saída de Salvador/BA, com destino à Cuiabá/MT, com escala em São Paulo/SP.

Alega que o voo com destino a São Paulo sofreu um atraso, razão pela qual não logrou êxito em embarcar no voo com destino à Cuiabá/MT.

Afirma que o voo em que foi realocada também sofreu atrasos e somente partiu às 02h:27m do dia 24/01/2023, chegando ao seu
destino
às 04h:46m, ou seja, com um atraso de 13 (treze) horas.

Diante de tais fatos, requereu a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral a requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide.

Condeno
por
fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC
”.

Da sentença,
o Requ
erido
interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Reside
a
controvérsia
em
estabelecer a ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis em razão de
falha de prestação de serviço de transporte aéreo.

Extrai-se dos autos que restou devidamente comprovada a aquisição de passagem aérea, de
Salvador/BA
, com destino a
Cuiabá/MT,
com embarque previsto para
23
d
e janeiro
de

202
3
, às

11h:30m
.

Contudo, o voo inicial sofreu atraso, resultando na perda da conexão, e atraso superior a 13 (treze) horas para a chegada no destino.

No presente Apelo, a parte Recorrente aduz a ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados, sob o fundamento de que o atraso do voo se deu em razão de fatores
meteorológicos
.

Com efeito, a situação excepcional que afastaria a obrigação de indenizar - intenso tráfego aéreo na malha aeroviária em decorrência de fatores meteorológicos adversos -, deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea recorrente.

O
corre que a Apelante deixa de juntar nos presentes autos quaisquer provas acerca do alegado.

N
o caso,
a inversão do ônus da prova é medida adequada para resolução da lide, por força das normas consumeristas, além de evidenciada a hipossuficiência probatória da parte Apelada.

Além disso, deve ser observado que a alegação de readequação da malha aérea não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A

responsabilidade civil da companhia ré
deve ser
verificada
à luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Logo, configura-se a responsabilidade objetiva da empresa aérea, conforme previsão contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e em garantia ao princípio consumerista da segurança.

Na lição de Sergio Cavalieri
Filho:

“Na verdade, como fornecedor de serviço o transportador responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. E o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1o). Eis aí o princípio da segurança no qual se estrutura todo o sistema de responsabilidade civil nas relações de consumo.

Depreende-se do disposto no art. 14 do CDC que o fato gerador da responsabilidade do transportador não é mais a relação jurídica contratual, mas,
o defeito
do
serviço,
que se caracteriza quando este não oferece a segurança legitimamente esperada”. (in “Programa de direito do consumidor”. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 256).

Assim, deixou a
Apelante
de trazer aos autos do processo elementos de convicção que corroborassem as suas alegações, aptos a demonstrar a regularidade ou o zelo na prestação de seus serviços; e, ainda, não
comprovou a existência de elemento a
ens
ejar a responsabilidade exclusiva do consumidor.

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à Ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

Outrossim, o serviço de passageiros é considerado uma atividade de risco, para o qual o Código Civil prevê a aplicação das regras da responsabilidade sem culpa, consoante disposto no parágrafo único, do artigo 927.

Por tratar-se de dano extrapatrimonial, é dispensável a comprovação de prejuízo, sendo suficiente a prova do fato que causou a lesão a demandante, decorrente da falha na prestação de serviços.

Nesse contexto, considerando-se o transtorno inerente ao próprio atraso do voo, o qual acarreta perda de tempo e angústia ao passageiro, ficou configurado o reclamado dano moral.

E ainda não há que se falar, nas circunstâncias descritas, em mero aborrecimento, pois os transtornos experimentados não se enquadram nesse conceito.

Nesse sentido
, entendimento reiterado deste Sodalício
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.

2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.

3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO
DESTINO FINAL
COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que
o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu
devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao
destino final
por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido. (N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...].

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)”.

Por fim, quanto
ao
quantum
fixado a título de danos morais, tem-se que melhor sorte não socorre a Apelante.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) -
não representa enriquecimento sem causa da consumidora, tendo em vista a finalidade pedagógica da condenação.

P
or tais motivos, de rigor a manutenção da sentença prolatada.

Forte nessas razões,
NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas Ltda
, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de
15% (quinze por cento), para 18% (dezoito por cento)
sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024